Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739573-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS AGRAVADO: ELIANE SANTANA SOARES, MARIA DE FATIMA SANTANA SOARES D E C I S Ã O CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS noticia, na peça de ID 32256941, a realização de acordo, consoante os termos estabelecidos no instrumento de ID 32256945. Da análise do teor do aludido compromisso, verifica-se que não mais subsiste o inconformismo ora manifestado, nestes autos, pelo recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Registre-se, ainda, que o referido ajuste foi homologado pela instância singular, conforme se vê da decisão de ID 114279432 do processo de origem. Por tais fundamentos, e com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador